Tribunal: TJMT
Processo: 1039778-48.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039778-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), M. E. R. D. M. - CPF: 071.056.801-05 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), LAIANNY RODRIGUES DE ALENCAR - CPF: 101.139.374-31 (APELANTE), LAIANNY RODRIGUES DE ALENCAR - CPF: 101.139.374-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), M. E. R. D. M. - CPF: 071.056.801-05 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO DE M. E. R. M, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PAN S/A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FORMALMENTE REGULAR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) EXECUTÁVEL ATÉ O TETO FIXADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelações cíveis interpostas por BANCO PAN S/A e por M. E. R. M., menor representada por sua genitora, contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, repetição do indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a resolução do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, e autorizar o levantamento dos valores depositados judicialmente. A autora recorreu pleiteando a execução da multa cominatória, a restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais, afastamento da sucumbência recíproca e adequação dos critérios de juros e correção monetária. O banco, por sua vez, sustentou a validade da contratação e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio digital, com validação por biometria facial; (
ii
) estabelecer se a autora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais; (
iii
) determinar se é cabível a execução da multa cominatória (astreintes) até o limite fixado na decisão liminar; e (
iv
) verificar se há sucumbência recíproca e se são cabíveis honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A contratação de cartão de crédito consignado restou formalmente comprovada por meio de assinatura eletrônica com validação por biometria facial, documentos pessoais e transferência dos valores à conta bancária da autora, não havendo prova de vício de consentimento, fraude ou violação ao dever de informação.

A autora manifestou desinteresse no crédito disponibilizado e envidou esforços para devolução do valor recebido, circunstância que autoriza a resolução contratual com o retorno das partes ao status quo ante.

A repetição do indébito, na ausência de má-fé ou cobrança sabidamente indevida, deve ocorrer de forma simples, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A configuração de dano moral exige demonstração de lesão a direitos da personalidade e de defeito na prestação do serviço, o que não restou comprovado nos autos, não sendo suficiente o simples desconto indevido para justificar a indenização pretendida.

O descumprimento da decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos enseja a execução da multa cominatória fixada (astreintes), como instrumento de coerção legítima, devendo ser observados o limite máximo de R$ 20.000,00, o período de inadimplemento e o ônus probatório da instituição financeira quanto à data do efetivo cumprimento.

Mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC para a majoração dos honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso do BANCO PAN S/A desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, exclusivamente para reconhecer a possibilidade de execução da multa cominatória (astreintes), até o limite de R$ 20.000,00.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio digital, com validação por biometria facial, é válida e eficaz, salvo prova concreta de vício de consentimento.

A simples alegação de desconhecimento do contrato, desacompanhada de prova idônea, não invalida o negócio jurídico formalmente constituído.

A ausência de má-fé na cobrança indevida afasta a repetição em dobro dos valores descontados.

O descumprimento de ordem judicial enseja a execução da multa cominatória, limitada ao valor fixado na decisão, não sendo suficiente, por si só, para justificar a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 297, parágrafo único; 537; 487, I; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.737.412/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
24.08.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.528.435/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
17.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s de A pelação C ível interposto s p elo

BANCO PAN S/A e
por
M. E. R. M.
, menor representada por sua genitora LAIANNY RODRIGUES DE ALENCAR,
cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
ª

Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Ana Cristina Silva Mendes
,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, Repetição do
I
ndébito e
I
ndenização por
D
anos
M
orais
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i)
determinar
a resolução do contrato de empréstimo discutido na presente ação;
(
ii
)
condenar
a parte requerida ao ressarcimento, na forma simples, do montante eventualmente descontado do benefício previdenciário da parte autora,

a ser apurado em liquidação de sentença
; e (
iii
)

autorizar
a
instituição financeira a levantar
os valores depositados
no processo
, com a devida atualização
.

Em suas razões recursais,
a apelante
M. E. R. M., representada por sua genitora LAIANNY RODRIGUES DE ALENCAR
, d
efende o cabimento da execução das astreintes no teto fixado, diante do prolongado e injustificado descumprimento da tutela de urgência.

Pleiteia

também a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não houve engano justificável, sobretudo diante da ciência inequívoca da irregularidade e da ordem judicial vigente.

Requer, ainda, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de menor, aliados ao descumprimento da decisão judicial, extrapolam o mero aborrecimento.

Por fim, pugna pelo afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação integral da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, além da fixação de honorários recursais, bem como pela adequação dos critérios de juros e correção monetária.

Por sua vez, o
BANCO PAN S/A
sustenta
a plena validade da contratação, afirmando que o negócio jurídico foi celebrado de forma digital, mediante observância de todas as etapas de aceite eletrônico, com ciência inequívoca da parte autora acerca da modalidade contratada.

Aduz que houve expressa concordância com os termos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive com autorização para saque, devidamente validada por biometria facial, geolocalização, confirmação de dados pessoais e assinatura eletrônica, em conformidade com a legislação aplicável e normas do INSS.

Afirma
que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado na conta bancária da parte autora, a mesma em que é creditado o benefício previdenciário, não havendo falar em inexistência de contratação ou falha na prestação do serviço.

Salienta
que o produto “cartão de crédito consignado” possui respaldo legal, nos termos da Lei n.º 10.820/2003, com as alterações promovidas pela Lei n.º 13.172/2015, sendo distinta a sua natureza em relação ao empréstimo consignado tradicional.

Ainda, verbera
que não restou configurado vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação, asseverando que todas as cláusulas contratuais foram apresentadas de forma clara e adequada, inclusive quanto ao custo efetivo total, taxas de juros, forma de amortização e possibilidade de quitação do saldo devedor.

Alega, ainda, que não há que se falar em “dívida impagável”, porquanto o consumidor pode, a qualquer tempo, liquidar o débito integral ou parcialmente.

Por derradeiro,
pugna pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do direito à restituição/compensação dos valores disponibilizados, afastando-se qualquer penalidade ou condenação imposta à instituição financeira.

Devidamente intimad
os
,
as partes apresentaram contrarrazões aos recursos contrapostos (
ID
s
. 334374419 e 335173891).

P
reparo devidamente recolhido
pelo BANCO PAN S/A
(ID.
334374415
).
A apelante
M. E. R. M., representada por sua genitora LAIANNY RODRIGUES DE ALENCAR
, litiga sob o manto da justiça gratuita, conforme certificado ao ID. 335201877.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
M. E. R. M.,
menor,
representada por sua genitora LAIANNY RODRIGUES DE ALENCAR
,

ajuizou
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, Repetição do
I
ndébito e
I
ndenização por
D
anos
M
orais

em face d
o

BANCO PAN S/A
,
narr
ando
a existência de relação de consumo envolvendo cartão de crédito consignado (RMC)
e
sustentando que jamais contratou empréstimo consignado ou utilizou o referido cartão para compras ou saques.

Relatou que, em 20/07/2023, houve crédito automático em sua conta bancária no valor de R$ 1.528,00, sem prévia solicitação ou anuência, seguido de descontos mensais indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Alegou, ainda, que tentou devolver administrativamente os valores creditados, inclusive por meio de transferências bancárias, as quais retornaram, razão pela qual efetuou depósito judicial da quantia.

Diante da persistência dos descontos, foi deferida tutela de urgência em 23/10/2023, determinando a imediata suspensão das cobranças, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação
e colacionando documentos.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando
parcialmente
procedente o pedido
da demandante
, nos seguintes termos:

“(...)
No caso em tela, a parte Requerente alega ter sido induzida a erro e, em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos morais.

O banco Requerido, por sua vez, aduz que o contrato em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, sendo devido o desconto previsto direto em seus proventos, bem como fora disponibilizado os créditos por parte do banco réu e consequente utilização dos mesmos pela autora, não havendo que falar em desinformação do autor, conforme alardeado na exordial, anuindo aos termos contratuais no momento da adesão.

Neste contexto, acarreia aos autos comprovante da TED e os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento, cópia do documento de identidade e leitura por biometria facial (
Id.s
144005224 e ss.).

No caso em tela, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela parte autora, infere-se que a parte ré comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que o contrato trazido nos autos, deve ser reconhecido, tendo em vista que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as partes, anuído pela parte reclamante através da assinatura por biometria facial.

Lado outro, em que pese a parte autora alegue que foi induzida a erro, verifico a existência de biometria facial, demonstrando que a contratação de fato ocorreu.

Outrossim, tem-se que os demais documentos que acompanham a peça de resistência devem ser reconhecidos, tendo em vista que demonstra a contratação do empréstimo pela parte reclamante, tendo a contratação sido realizada através de biometria facial e se encontra acompanhado de seus documentos pessoais, bem comoexiste a comprovação da transferência do crédito pela parta ré, em favor da parte autora.

Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a higidez da contratação entabulada entre as partes, encargo que cabia à parte autora.

(...)

Entretanto, no caso em tela, em que pese a demonstração da contratação entabulada entre as partes, nos termos já delineados acima, verifica-se que a parte reclamante manifesta não ter interesse no valor disponibilizado.

Daí a importância do Art. 8º, do CPC, que diz “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Ora, considerando que a parte autora não tem interesse no empréstimo disponibilizado, tenho que a resolução do contrato, com o retorno das partes aostatusquo ante, é medida imperiosa.

(...)

Considerando o não acolhimento da tese de fraude na contratação do empréstimo, não há de se falar em caracterização de danos morais, posto que foge dos pressupostos da responsabilidade civil, ou mesmo de má-fé da parte adversa, já que não compete atribuir à Instituição Financeira a cobrança realizada no benefício previdenciário, quanto aos gastos e saques efetivados no decorrer da relação contratual.

A despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, tenho que não restou configurado,
dano
à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da Requerente.

Para o acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja reparação se pretende, o que não restou demonstrado“in
casu
”,ante a robusta prova em sentido diverso.

Isso porque, a Instituição Financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto
nas
cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

(...)

Assim, a resolução do contrato, com a restituição em favor da parte ré dos valores depositados nos autos pela parte autora, bem como a restituição, de forma simples, de eventuais valores descontados do benefício previdenciário da parte reclamante, é medida de rigor.

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE MAGALHÃES
, para:

1)
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida nos autos, para que a parte ré suspenda as cobranças do empréstimo objeto da presente ação, sem a incidência de multa;

2)
DETERMINAR
a resolução do contrato de empréstimo discutido na presente ação;

3)
CONDENAR
a parte requerida ao ressarcimento, na forma simples, do montante eventualmente descontado do benefício previdenciário da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso (súmula 43/STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

4)
AUTORIZAR
a parte demanda o levantamento dos valores depositados nos autos no Id. 133045759, com a devida atualização, valor referente ao empréstimo contratado.

Em virtude da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas as partes, na proporção de 50%, quanto o pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.
”

Pois bem
.

Inicialmente, é incontroverso que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria dos contratos de adesão, razão pela qual é imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque a atividade bancária
se
encontra expressamente prevista no artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal.

Na hipótese,
cinge-se a controvérsia à validade da contratação de
cartão de crédito consignado (RMC)

supostamente contratado pela parte autora
e das consequências jurídicas daí decorrentes.

No caso dos autos, conforme bem delineado na r. sentença, verifica-se que a instituição financeira logrou comprovar, por meio da documentação colacionada, a regular contratação do empréstimo pela parte autora, a qual foi realizada mediante validação por biometria facial, acompanhada de seus documentos pessoais, além de restar devidamente comprovada a transferência do crédito efetuada pela parte ré em favor da demandante.

Dito isso, sem delongas, o exame do acervo probatório dos autos não revela a existência de abusividade ou vício de consentimento na avença firmada entre as partes a ensejar a procedência da
pretensa declaração de
fraude na contratação, ausência de informação ou
inexistência de débito.

Inexiste, ainda, prova idônea de que a autora tenha sido induzida em erro substancial ou desconhecesse a natureza do contrato firmado. A simples alegação de ignorância quanto à contratação, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a regularidade do ajuste, não tem o condão de invalidar o negócio jurídico, sobretudo diante da existência de documentação hábil e da ausência de indícios de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

No caso
, acertadamente concluiu a Magistrada que, embora demonstrada a contratação entabulada entre as partes, a parte autora manifestou de forma inequívoca a ausência de interesse no valor disponibilizado, tanto que procedeu ao depósito judicial da quantia recebida, circunstância que impõe a
manutenção da sentença que determinou a resolução do contrato
, com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
.

Todavia,
não se verifica nos autos a configuração de violação à boa-fé objetiva
por parte da instituição financeira apta a justificar a restituição em dobro dos valores,
tampouco restou evidenciada qualquer lesão
a direitos da personalidade que autorize a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A despeito da responsabilidade objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se constata a ocorrência de
dano
à imagem, à intimidade, à vida privada, à honra ou à dignidade da parte autora.

Com efeito, para o acolhimento da pretensão reparatória, impõe-se a demonstração da efetiva existência de defeito na prestação do serviço, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos alegados, o que não restou configurado no caso concreto, sobretudo diante do conjunto probatório que aponta em sentido diverso.

Isso porque a instituição financeira, inexistindo prova de conduta abusiva ou ilícita, atuou no exercício regular de seu direito e em conformidade com as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

Assim, a
solução adotada pela Magistrada
se
revela a mais acertada e consentânea com o ordenamento jurídico, porquanto ninguém pode ser compelido a permanecer vinculado a uma relação jurídica que não mais lhe convém.

Na hipótese
, embora tenha sido demonstrada a regularidade formal da contratação
– circunstância apta a afastar qualquer restituição em dobro ou reparação por danos morais
–
, restou igualmente evidenciado que a parte autora manifestou de forma inequívoca a ausência de interesse na manutenção do negócio, tendo, inclusive, envidado esforços concretos para devolver o valor recebido, culminando no depósito judicial da quantia.

Nessas circunstâncias, a resolução do contrato, com o retorno das partes ao
status quo ante
, prestigia os princípios da razoabilidade, da autonomia da vontade e da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a providência mais adequada à recomposição do equilíbrio jurídico entre os litigantes
.

Por fim, o fato de a instituição financeira ter demorado a cumprir a decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos, mantendo-os por determinado período, não enseja, por si só, a configuração de dano moral indenizável, porquanto tal circunstância não implica automaticamente violação a direitos da personalidade da parte autora.

Trata-se, na verdade, de descumprimento de ordem judicial, cuja consequência jurídica adequada é a incidência das astreintes previamente fixadas, como meio coercitivo destinado a compelir o devedor ao cumprimento da decisão, e não a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que a tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos foi regularmente deferida em 23/10/2023, tendo a instituição financeira registrado ciência da decisão em 25/10/2023. A partir de então, competia ao banco requerido cumprir imediatamente a determinação judicial, suspendendo as cobranças decorrentes do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo
, constatado o descumprimento da ordem liminar, impõe-se a execução da multa cominatória fixada, devendo-se computar os dias de inadimplemento até a efetiva comprovação do cumprimento da decisão, cuja demonstração incumbe à própria instituição financeira
, em
cumprimento
de sentença

eventualmente iniciado pela autora.

Cumpre ainda
observar

que a execução das astreintes deve respeitar o limite máximo estabelecido pela
M
agistrada
de origem
, qual seja, R$ 20.000,00, nos termos dos artigos 297, parágrafo único, e 537 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se verifica qualquer desproporcionalidade na fixação das astreintes, mas, ao revés, evidencia-se a conduta renitente
do Banco réu
, que, em desacordo com a determinação emanada do juízo de origem, deixou de cumprir tempestivamente a ordem judicial que determinava a suspensão dos descontos.

Nesse sentido,
a incidência da multa cominatória
se
revela
como
consequência lógica e jurídica do inadimplemento da decisão liminar, constituindo instrumento legítimo de coerção ao cumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por M. E. R. M., menor representada por sua genitora LAIANNY RODRIGUES DE ALENCAR, para reformar a sentença exclusivamente a fim de
possibilitar
a execução da multa cominatória (astreintes) fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência
– em eventual cumprimento de sentença
–
,
observados o período efetivo de descumprimento da ordem judicial

e o limite máximo de R$ 20.000,00, nos termos dos artigos 297, parágrafo único, e 537 do Código de Processo Civil.

No mais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO PAN S/A e mantenho a sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto à resolução do contrato, restituição simples dos valores eventualmente descontados, afastamento da repetição em dobro, da indenização por danos morais e da sucumbência recíproca.

À luz do art. 8
5
, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em relação ao BANCO PAN S/A
ao patamar de 15% (quinze por cento)
, uma vez que, ainda que reconhecida a sucumbência recíproca na origem,
é cabível a majoração exclusivamente da parcela fixada em favor da parte cujo recurso tenha sido desprovido (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1930861 DF)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026